Tribunal: TJDFT
Processo: 0703463-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703463-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO FAGUNDES MARQUES AGRAVADO: SAGA PARIS COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA D E S P A C H O Ao agravante para se manifestar sobre a Petição do agravado, com proposta de acordo, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, imediatamente conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator